Tribunal: STF
Processo: ARE 1318201
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença que julgara procedente o pedido, para condenar a União à revisão dos proventos de pensão da parte autora, mediante a aplicação dos índices do Regime Geral da Previdência Social (Vol. 8).
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 12).
    No apelo extremo (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 2º; 40, caput, § 8º (com redação dada pela EC 41/2003); 61, § 1º, II, “a”; 169; 195, § 5º; e 201, da CF/1988; art. 38 do ADCT; bem como ao art. 7º da EC 41/2003; e à Súmula 339 do STF. Em suma, a parte recorrente alega que:
     (a) a pretensão autoral encontra óbice na inexistência de legislação que previsse o índice a ser concedido aos proventos e pensões tratados pela Lei 10.887/2004 (fl. 12); 
    (b) “não há (…) falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS, na medida que, em se tratando se servidores públicos, é imprescindível a existência de lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que estabeleça o índice de reajuste dos benefícios mantidos pelo regime público de previdência, vez que se trata de aumento de remuneração de servidores públicos” (fl. 12); 
    (c) a partir da EC 20/1998, os benefícios previdenciários dos servidores públicos de cargo efetivo deverão observar o princípio geral securitário (ar. 195, § 5º, da CF), que estatui que nenhum benefício será criado ou majorado sem a correspondente fonte de custeio (fl. 17); e
    (d) a norma do art. 40, § 4º, alterada pelo art. 7º da EC 41/2003 deve ser interpretada também no sentido de não admitir-se discriminação remuneratória, partindo-se de direitos apenas reconhecidos aos inativos e pensionistas (fl. 19).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos da Súmula 286 do STF; e (b) a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo (Vol. 20).
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) demonstrou que a matéria é constitucional (b) houve ofensa direta a dispositivos da Carta Magna; e (c) é inaplicável a Súmula 286/STF, pois os precedentes citados na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo não foram proferidos em sede de repercussão geral. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem dirimiu a controvérsia, adotando os seguintes fundamentos (fls. 1-6, Vol. 8):
    “Trata-se de ação em que a parte autora objetiva o reconhecimento do feito ao reajuste dos proventos de sua pensão observado o índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social, referente ao período de 2004 a 2008. 
    Julgado procedente o pedido, recorre a parte ré requerendo a reforma da decisão alegando, preliminarmente, ausência de interesse e prescrição. No mérito, aduz que não há previsão legal que permita o reajuste dos proventos da autora com base nos índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social em período anterior a 2008. Refere, ainda, ofensa ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CF/88 e ao princípio da independência dos poderes, porquanto é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento aos servidores públicos. 
    (...)
    Destarte, desde a edição da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, que, no art. 15, regulamentou o § 8º do art. 40 da Constituição Federal, os aposentados e pensionistas no serviço público não beneficiários da garantia da paridade com os vencimentos dos servidores da ativa, fazem jus ao reajuste de seus benefícios na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. 
    Com a vigência da Medida Provisória nº 431 é que o dispositivo passou a determinar a aplicação dos índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social. 
    No entanto, em 13 de agosto de 2004, antes, portanto, da edição da Medida Provisória 431/2008, o Ministério da Previdência Social - no exercício de sua competência de orientação, supervisão e acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados e Municípios - editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, que, em seu artigo 65, estabeleceu:
    (...)
    Assim, por conseguinte, desde 13 de agosto de 2004, data da regulamentação promovida pela Orientação Normativa MPS/SPS n. 3, os benefícios de aposentadoria e pensão no serviço público sem paridade com os vencimentos dos servidores em atividade, na ausência de definição do índice de reajustamento pelo respectivo ente, devem ser corrigidos na mesma data e pelos mesmos índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social.
     (...)
    Destaque-se, por fim, que a hipótese não comporta a incidência da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, pois a parte autora não pretende, propriamente, a concessão de provimento jurisdicional que produza aumento de vencimentos, mas sim a aplicação de interpretação diversa daquela utilizada pela Administração, quanto ao percentual a título de adicional por tempo de serviço a compor a complementação de proventos. 
    Sendo assim, não há que se falar em concessão de aumento real de vencimentos a servidores públicos, por meio de ato jurisdicional, inexistindo afronta ao princípio da independência dos poderes da União, consagrada no artigo 2º, bem como ao art. 169, § 1º, ambos da CF/88. 
    Destarte, tendo solucionado adequadamente a lide, não merece reforma a sentença proferida.”
    Ao assim decidir, o Juízo de origem filia-se à jurisprudência desta CORTE, no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos federais devem ser reajustadas nos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. 
    Em caso semelhante, vejam-se os argumentos da ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA proferidos sobre o tema no RE 947.099, DJe 30/3/2016: 
    “DECISÃO 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003). PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ANTES DA LEI N. 11.784/2008: APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    Relatório 
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    ‘Mérito propriamente dito. A legislação aplicável é a vigente no momento da implementação do direito. Em se tratando de pensão por morte, a legislação aplicável é determinada pela data do evento morte do instituidor do benefício. (…) No caso dos autos, o benefício da autora foi concedido mediante a implementação dos requisitos já na vigência da Emenda Constitucional n. 41, de 19.12.03, e da Lei n. 10.887, de 16.08.2004, uma vez que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 18.12.2004. A Lei n. 10.887/04 dispôs sobre o valor inicial do benefício (que não é objeto desta ação) e do seu reajuste (…), [assegurando] o reajuste dos benefícios que não possuem a garantia da paridade, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e pelos mesmos índices do Regime Geral da Previdência Social. 
    Paridade. A partir do momento em que a pontuação devida a título de gratificação de desempenho, na ausência de regulamentação quanto aos critérios de avaliação, depende de o aposentado ou pensionista ter ou não direito à paridade, impõe-se a identificação de quais os beneficiários que têm este direito. (…) Assim, existem duas situações previstas na Emenda [41/2003] que autorizam o cálculo dos proventos de inatividade com base nos proventos integrais do servidor, quais sejam [as dos arts. 3º e 6º]. (…) A partir da edição da Emenda Constitucional n. 47, de 05.07.2005, surgiu uma nova hipótese [no art. 3º, que] garantiu aos aposentados e pensionistas do serviço público da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na data da vigência da emenda (31.12.2003), bem como àqueles que, embora sem benefício implantado naquela data, já haviam preenchido todos os requisitos (art. 3º da EC 41) - que os proventos 'serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei'. 
    Há de se considerar, ainda, que a legislação em vigor na data da publicação da Emenda era no sentido da integralidade e da paridade. Ao determinar que para o cálculo dos proventos de inatividade seriam consideradas as remunerações utilizadas como base de cálculo para a contribuição previdenciária e que esses benefícios deveriam ter preservados seu valor real (art. 40 e § 8º da CF), o constituinte remeteu à lei, tratando-se de dispositivo que claramente necessita de regulamentação para vigorar. Essa regulamentação se deu em 19.02.2004, com a edição da MP 167, posteriormente convertida na Lei n. 10.887, de 18.06.2004. Ou seja, a nova regra constitucional, que acabou tanto quanto a integralidade quanto com a paridade, não era autoaplicável. Assim, embora vigente, a norma constitucional não detinha eficácia até sua regulamentação. Ocorre que, no caso das alterações na previdência dos servidores públicos, não havia prejuízo por ausência de regulamentação, sendo que, embora constitucionalmente tenha sido estabelecido o fim da paridade entre ativos e inativos, nada impedia que a legislação infraconstitucional determinasse que a preservação do valor real dos benefícios fosse garantida nos mesmos patamares dos servidores em atividade. Portanto, a norma que ficou vigente até a regulamentação não era inconstitucional. 
    A MP 167, que entrou em vigor em 20.02.2004, estabeleceu as novas regras de concessão, sem efeito retroativo ou qualquer referência aos casos que tiveram os requisitos implementados entre 30.12.2003 e 12.12.2004. Por sua vez, a Lei n. 10.887/04, que definiu os novos critérios de reajuste, fez constar expressamente em seu art. 15 que estes se aplicam somente aos benefícios concedidos na forma dos seus artigos 1º e 2º , ou seja, de acordo com os novos critérios, regulamentados pela MP 167. Assim, é de se concluir que terão direito à paridade os beneficiários de aposentadorias e pensões concedidas até 19.02.2004, bem como, ainda que com benefício iniciado após essa data, aqueles que comprovarem ter se aposentado com fundamento em um destes dispositivos legais: art. 3º ou 6º da EC 41/2003 ou art. 3º da EC 47/2005; da mesma forma que os beneficiários de pensão concedida com base no art. 3º da EC 41/2003. 
    No caso em apreço, tendo a pensão da autora início em dezembro de 2004, não está ressalvada pela paridade, devendo-lhe ser aplicados os índices do Regime Geral da Previdência Social. No que respeita ao período anterior a janeiro de 2008, vigia a redação original da Lei n. 10.887/04, que garantia a reajuste apenas na mesma data da revisão dos benefícios do regime geral, silenciando acerca do índice a ser aplicado. Na ausência de previsão legal, busca-se o regramento infralegal, que é encontrado nas Orientações Normativas ns. 03/2004 e 01/2007, do Ministério da Previdência Social, da seguinte forma:
    (…)
    Na hipótese em apreço, o benefício é da Universidade Federal de Santa Catarina. Não tendo o ente federativo respectivo (União) editado lei fixando o índice de reajuste dos benefícios, ficou garantido, desde sua concessão, o reajuste na mesma data e pelos mesmos índices do Regime Geral da Previdência Social. (…) Diante de todo o exposto, impõe-se a procedência do pedido.’ 
    2. A Recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 37 e 40, § 8º, da Constituição da República. Argumenta que
    ‘o reajustamento supramencionado tem por finalidade preservar, em caráter permanente, o valor real dos benefícios de aposentadoria e pensão conforme critérios em lei. 
    Ocorre que a Lei n. 10.887/2004 que dispôs sobre a aplicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 e sobre os dispositivos da Lei nº 9.717/98, Lei nº 8.213/91 e Lei nº 9.532/97 -, restou ineficaz para tal fim, haja vista o seu artigo 15 ter estabelecido apenas a data em que os benefícios seriam atualizados, inviabilizando com isso a correção dos proventos concedidos com fundamento no artigo 40 da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 2º da mesma Emenda. 
    (…) 
    Com o advento da Medida Provisória nº 431, de 14- 05-2008 as correções dos valores dos benefícios de aposentadoria e pensões passam a ser corrigidos sempre na mesma data e nos mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios do RGPS, conforme a nova redação do artigo 15 da Lei nº 10.887, trazida pelo artigo 171 da referida Medida Provisória, verbis. 
    (…) 
    Os benefícios concedidos a partir de março de 2008 serão corrigidos quando da publicação dos índices para reajustes de benefícios do RGPS no ano de 2009. 
    Por todo o exposto, é de fácil percepção que a pretensão da parte-autora esbarra na inexistência de legislação que previsse o índice de reajuste a ser concedido aos proventos e pensões tratados pela Lei nº 10.887/2004’. 
    ‘A redação original do art. 15 da Lei nº 10.887/03 jamais previu que os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos federais seriam reajustados pelos mesmos índices dos benefícios do regime geral de previdência social. Somente em 2008, com a edição da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, a legislação estabeleceu que os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos federais seriam reajustados na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. (…) Assim sendo, inegável que, utilizar-se das orientações normativas do Ministério da Previdência e/ou de índices retroativos ou diversos dos previstos em função da incidência da própria Lei 11.784/2008, transgride o regramento constitucional. Isto porque, o índice já aplicado sobre a pensão do autor observa estritamente o enunciado legal, ao passo que a utilização de outro fator ou percentual, tal como pretende a decisão ora recorrida, em nítido descompasso com o enunciado autorizador, avança sobre área reservada constitucionalmente à lei em sentido estrito.’ 
    Sustenta ainda que, ‘uma vez que a Constituição estabelece a necessidade de lei para o estabelecimento dos critérios de reajuste das pensões, o que restou atendido com a Lei 11.784/2008, que por sua vez previu o reajustamento das aposentadorias e pensões apenas a partir de janeiro/2008, de acordo com os índices do RGPS, não é dado ao Poder Judiciário fixar percentual em patamar diverso do que o próprio regime legal prevê, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, o que faz concluir que não é essa a interpretação que deve se extrair dos comandos constitucionais em vigor. Em nosso ordenamento, no âmbito da Administração Pública, vige o princípio da legalidade. É regra basilar e está prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Em observância ao princípio, não há possibilidade aplicação de percentual distinto ou de efeitos pretéritos aos autorizados pela Lei 11.784/2008, que limitou expressamente o início de seus efeitos financeiros a janeiro/2008, correspondendo, pois, justamente ao índice de 1,20%, já concedidos. Deferir à parte autora a pretensão resultaria, ainda, em afronta ao princípio da separação dos poderes, bem como inobservância ao disposto na Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA’ (cf. RE nº 173.252, Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 18.05.2001; RE nº 268.261, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 01.08.2002; RE nº 242.968, rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 29.10.19999; RE nº 241.578- AgR, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 29.11.2002)’ (grifos no original). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à Recorrente.
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei n. 11.748/2008, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República (alterado pela Emenda Constitucional n. 41/2003), da Lei n. 9.717/1998, da Orientação Normativa n. 3/2004 do Ministério da Previdência Social e da Portaria n. 822/2005 desse Ministério.
    No julgamento do Mandado de Segurança n. 25.871/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu: 
    ‘EMENTAS: 1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005’ (DJ 4.4.2008). 
    Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso asseverou: 
    ‘O art. 40, § 8º, da CF, com a redação da Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003, preceitua: 
    ‘Art. 40 (...) 
    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.’ 
    O art. 9º da Lei federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estatui: 
    ‘Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social: 
    I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos Fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei.’ 
    Vê-se, pois, que tal norma delegou competência ao Ministério da Previdência Social para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao § 8º do art. 40 da Constituição da República, que alude apenas a critérios legais de reajustamento, e não, à competência para fixação de índices, e, muito menos, ao art. 61, § 1º, ‘c’, que em nada se entende com reajuste de proventos. 
    Já a Lei federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional nº 41 e prescrevendo critério de reajuste, essa tão só cuidou de prever, no art. 15, que os benefícios, como os do autor, concedidos da forma do § 2º da Emenda, serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Nada proveu a respeito dos índices.
    Autorizado pela Lei nº 9.717/98 e sem nenhuma contradição com a Lei nº 10.887/2004, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa nº 3, de 13 de agosto de 2004, que tratou de preencher tal lacuna, nos seguintes termos: 
    ‘Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, os valores reais, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo. Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.’ 
    Coube, ao depois, à Portaria MPS nº 822, de 11 de maio de 2005 (fls. 18/20), fixar o percentual aplicável a cada caso (art. 1º, § 1º, e Anexo I). 
    Registre-se, aliás, que, no âmbito do Judiciário, os proventos e as pensões foram corrigidos, no exercício de 2005, com base em tais normas, como se extrai, exemplificativamente, do Proc. nº 319.522/2004, deste Supremo, do Proc. nº 4228/2004, do Superior Tribunal de Justiça, e do Proc. adm. nº 2005163229, do Conselho da Justiça Federal. 
    De modo que tem, o impetrante, direito subjetivo, líquido e certo, ao reajuste anual pleiteado, segundo o índice do Regime Geral da Previdência Social’ (Dje 4.4.2008). 
    E ainda: RE n. 711.137/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJ 3.4.2013; RE n. 721.983/RS, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 27.11.2012; RE n. 712.779/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJ 16.10.2012; RE n. 712.780-AgR/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 20.8.2013. 
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 
    Na mesma linha, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes desta CORTE: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11. 748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (RE 630.469-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente